Tribunal: TJDFT
Processo: 0109929-57.2004.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0109929-57.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRIBUIDORA MORUMBI DE MEDICAMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença (id. 8820578) proferida pela d. Juíza da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública no 2004.01.1.109929-6, movida em desfavor de DISTRIBUIDORA MORUMBI DE MEDICAMENTOS LTDA e DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo com fundamento no art. 475-R c/c 794, inciso II, ambos do CPC/73. Em linhas gerais, o apelante sustentou a tese de que o TARE teria sido concedido sem observância de prévio convênio no CONFAZ, de tal modo que qualquer lei que pretenda remir o débito correspondente não produzirá efeitos, permitindo o seu afastamento sem que se faça necessária a declaração de inconstitucionalidade. Nesses termos, pugnou pela cassação da sentença, afastando-se a aplicação da Lei Distrital no 4.732/2011, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. O processo veio distribuído a este Relatora em 23/10/2015 (id. 8820604), encontrando-se sobrestado desde 26/10/2019 (id. 8820608), conforme decisão de id. 8820608. Nos autos da Ação Cautelar 3802 foi deferido efeito suspensivo ativo ao RE 851421/DF interposto pelo MPDFT, tendo sido determinada a suspensão dos efeitos da Lei Distrital no 4.732/2011, bem como o sobrestamento de todas as causas e recursos relativos ao Termo de Acordo de Regime Especial (TARE). A ré/apelada, em 14/04/2022, sobreveio aos autos do processo noticiando o julgamento do RE 851421 (Tema 817), em que se reconheceu a constitucionalidade de lei estatual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Nesses termos, pugnou pela extinção do feito em razão de alegada perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público na presente ação civil pública. Viabilizado o contraditório, o Ministério Público se manifestou pela extinção do feito por perda do objeto em razão da tese aprovada no RE 851421/DF (id. 34749726). O Distrito Federal não se manifestou (id. 35518922). É o relatório. DECIDO. Por meio da sentença ora recorrida, a d. Juíza de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na remissão total da dívida obtida pelo devedor. Constou da sentença: (...) Trata-se de cumprimento de sentença que decretou a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial firmado com o requerido (TARE no 9/2003) e determinou o pagamento dos valores não recolhidos a título de ICMS em virtude do referido acordo. Ocorre que o Subsecretário de Fazenda do Distrito Federal, por meio do Ato Declaratório no 32/2014, reconheceu a remissão do débito tributário exigido no presente cumprimento de sentença, com fundamento da Lei no 4.732/2011 (fl. 1.120). De fato, o Convênio CONFAZ 86/2011, subscrito por todos os entes da Federação e homologado no âmbito do Distrito Federal pela Lei Distrital n. 4.732/2011 (art. 4o), suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão do crédito tributário discutidos nos autos. Impede destacar que a constitucionalidade da referida norma distrital foi reconhecida pelo Conselho Especial do egrégio TJDFT nos autos da ADI no 2012.00.2.014916-6, julgada em 17/12/2013. Destarte, a declaração da constitucionalidade do referido diploma normativo valida a remissão concedida no Ato Declaratório no 32/2014 e, por conseguinte, impõe na extinção do presente cumprimento de sentença em razão da ausência de exigibilidade do crédito materializado no título que o embasa. (...) (id. 8820578) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios recorre da r. sentença pelos motivos já expostos (id. 8820598). Ocorre, no entanto, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 851421 (Tema 817), fixando a seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, ratificando, portanto, o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT. Diante desse cenário, evidente a perda superveniente do objeto da demanda, na linha do que defendido pela parte recorrida e corroborado pelo próprio Ministério Público. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, DECLARO EXTINTO O FEITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora